Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE EXECUÇÃO APARTADA. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Juiz da Execução, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento das penas aplicadas aos sentenciados em processos distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de execução apartada das sanções de detenção e reclusão.